Tribunal: TJMT
Processo: 1003042-51.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003042-51.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO GONCALVES DE LIMA - CPF: 013.048.841-04 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO GONCALVES DE LIMA - CPF: 013.048.841-04 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS NÃO SOLICITADOS. VENDA CASADA. COBRANÇA DE SEGURO E TARIFAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. Caso em exame

Ação revisional de contrato ajuizada por José Roberto Gonçalves de Lima contra Banco Votorantim S.A., objetivando a declaração de nulidade de cláusulas contratuais supostamente abusivas no contrato de financiamento de veículo, com pedido de restituição em dobro de valores pagos por serviços não solicitados, como seguro de proteção financeira e registro de contrato.

Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, afastando a cobrança do seguro e da tarifa de registro do contrato, determinando a restituição simples. Ambas as partes interpuseram recurso.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legalidade da cobrança de encargos acessórios (seguro de proteção financeira e tarifa de registro de contrato), à luz do CDC e da jurisprudência do STJ;
(ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos, com base no art. 42, p.u., do CDC.

III. Razões de decidir

A contratação de seguro prestamista junto à instituição financeira ou seguradora por ela indicada caracteriza prática abusiva e configura venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC e da tese firmada no Tema 972 do STJ, sendo devida a restituição dos valores cobrados, na forma simples, por ausência de prova de má-fé.

A cobrança da tarifa de registro do contrato somente é válida se demonstrada a efetiva prestação do serviço, o que não ocorreu no caso concreto. Já a tarifa de avaliação do bem foi mantida, diante da comprovação da prestação do serviço.

A restituição dos valores cobrados indevidamente deve observar a forma simples, pois não há nos autos comprovação de conduta dolosa da instituição financeira.

Quanto aos encargos legais, o banco tem razão quanto à necessidade de aplicação da L. no 14.905/2024, que estabelece o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base dos juros moratórios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do banco parcialmente provido, exclusivamente para alterar os critérios de juros e correção monetária.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cobrança de seguro de proteção financeira contratado com seguradora indicada pelo banco, configurando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. 2. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, na ausência de má-fé comprovada. 3. A cobrança da tarifa de registro do contrato somente é válida se demonstrada a efetiva prestação do serviço. 4. Aplicam-se, nas condenações judiciais, os critérios legais de atualização previstos na L. no 14.905/2024, com correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzido o IPCA.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jose Roberto Goncalves de Lima e Banco Votorantim S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Capital que nos autos da ação revisional, julgou parcialmente procedente a pretensão para
afastar a cobrança do Seguro de Proteção Financeira no valor de R$1.329,57, bem como da Tarifa de Registro de Contrato no valor de R$316,00, determinando a restituição na forma simples, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o), suspendendo a exigibilidade.

De um lado, recorre o banco
defendendo a
legalidade das tarifas cobradas
, notadamente aquelas referentes ao
registro de contrato
e aos
seguros embutidos
, com base em jurisprudência do STJ (REsp 1.578.553/SP e REsp 1.639.259/SP), alegando que a cobrança do registro foi efetivamente realizada junto ao DETRAN, como exigido legalmente, bem como que a contratação do
Seguro de Proteção Financeira
foi feita de forma
livre, facultativa e consciente
pelo consumidor, sem qualquer coação ou condição para concessão do financiamento, inexistindo venda casada.

Destaca que a
simples restituição dos valores relativos ao seguro
configura
enriquecimento ilícito
, pois o serviço foi efetivamente disponibilizado ao consumidor durante a vigência contratual. Pugna, subsidiariamente, pela
compensação dos valores eventualmente reconhecidos como indevidos
com débitos ainda existentes do contrato, bem como a aplicação
da taxa SELIC como índice unificado de juros e correção monetária
, nos termos da Lei no 14.905/2024.

Lado outro, recorre o autor sustentando a
existência de tarifas e encargos embutidos no contrato de crédito direto ao consumidor (CDC n.o 12039000261630, de 18/02/2021), não informadas de maneira clara e adequada no momento da contratação, no valor total de R$ 2.811,41, reputando abusivas as tarifas de avaliação de bem, registro e serviços de terceiros, por ausência de efetiva prestação dos serviços e que a exclusão das referidas tarifas impõe o recálculo das parcelas, uma vez que o valor financiado efetivo deve ser reduzido. Formula pela restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, requerendo, ao final a reforma da sentença para que seja reconhecida
a ilegalidade das tarifas
mencionadas, o
recálculo das parcelas
, a
repetição do indébito em dobro
e a
condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais majorados
.

Apenas o autor apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 316022860)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Jose Roberto Goncalves de Lima moveu ação
revisional de contrato bancário
em desfavor de
Banco Votorantim S.A.
, objetivando a declaração de nulidade de cláusulas contratuais consideradas abusivas no contrato de
financiamento de veículo
(CDC n.o 12039000261630), firmado em 18.02.2021, no valor total de R$ 27.131,06, com pagamento em 60 parcelas mensais de R$ 621,91.

O autor alega, em suma que houve
contratação de produtos e serviços não solicitados
, como seguro de proteção financeira e serviços de terceiros, sem a devida informação prévia clara e adequada, discorrendo que foram inseridos no contrato encargos acessórios, sem a efetiva prestação dos respectivos serviços, violando normas do Código de Defesa do Consumidor e configurando
venda casada
, totalizando o montante de R$ 2.811,41, os quais teriam inflado artificialmente o custo efetivo total da operação sendo

devida a
restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou parcialmente procedente a pretensão para
afastar a cobrança do Seguro de Proteção Financeira no valor de R$1.329,57, bem como da Tarifa de Registro de Contrato no valor de R$316,00, determinando a restituição na forma simples, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o), suspendendo a exigibilidade.

Inconformadas, ambas as partes recorrem.

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, §2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Visto isso, com relação às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP, Tema 958, considerou válidas as cobranças, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
.” (STJ, REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, 2a Seção, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018), S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

Conforme se extrai da tese fixada, a cobrança das tarifas somente é possível, desde que comprovada à efetiva prestação do serviço.

Vê-se que em relação a tarifa de registro, o banco não logrou demonstrar a anotação do gravame, pois, conforme se depreende do documento acostado no id. 316022387, fl.12, diz respeito ao proprietário anterior do veículo, não merecendo reforma a sentença neste ponto.

No que tange a tarifa de avaliação, denota-se que o banco logrou apresentar o laudo de avaliação, comprovando, portanto a prestação do serviço.

No que se refere à cobrança do seguro, entendo que o MM. Juiz andou bem ao determinar o afastamento da cobrança.

Digo isso, porque o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto à validade da cobrança, que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015
: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO
. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.”
(2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 – negritei e grifei)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(RAC n. 1011135-22.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.12.2020 - negritei)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - COBRANÇA DE RESSARCIMENTO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO DEMONSTRADO – COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato deve ser demonstrada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC.”
(RAC n. 0003079-92.2014.8.11.0008, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.04.2019 - negritei)

Dessa forma, sendo o seguro prestamista feito com seguradora indicada pela própria instituição financeira, o certo é que sua cobrança se mostra ilegal, restando caracterizada a chamada “
venda casada
”,
deixando o banco de trazer aos autos a cópia da apólice em apartado, assinada no mesmo dia do contrato de financiamento,
não havendo meios de considerar a cobrança da tarifa regular, razão pela qual não merece qualquer reforma a sentença neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, a sentença recorrida afastou as tarifas de seguro e de registro de contrato, uma vez que não há prova da efetiva demonstração da prestação do serviço, tampouco de contratação em instrumento apartado, conforme exige a
Resolução CNSP no 365/2018
.

Todavia, o juízo de origem
determinou a restituição na forma simples
, por entender ausente comprovação inequívoca de
má-fé
por parte da instituição financeira e, de fato, a decisão deve ser mantida.

Embora a inclusão do seguro revele irregularidade e, nos termos do
art.

39, inciso I, do CDC
, configure
venda casada
,
o

parágrafo único do art. 42 do mesmo diploma

estabelece que a repetição em dobro somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor ou inexistente engano justificável.

No caso concreto, não há nos autos prova de dolo, fraude ou conduta intencional da instituição financeira, de modo que o ressarcimento deve observar a forma
simples
, consoante pacífica orientação desta Corte, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(RAC n. 1000484-42.2023.8.11.0088, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.06.2025 - negritei).

Portanto, ausente prova cabal de conduta dolosa ou desleal,
mantém-se a restituição simples
.

De outra banda, em relação ao pleito do banco, em relação a incidência da taxa SELIC simples como taxa de juros legal,

entendo que merece ser acolhido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões
, entendo que o decisum objurgado deve ser reformado apenas para determinar seja aplicado os novos critérios legais de juros e correção monetária, nos termos da Lei no 14.905/2024,

estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa
SELIC
, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

Posto isso, conheço dos recursos e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do banco.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025